Tribunal: TJSP
Processo: 2077103-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2077103-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Ribeirão Pires, em
que são embargantes CLAUDINEI SIMOES, RAFAEL AUGUSTO MONTEIRO,
LEANDRO PACCES, JANETE DOMINGUES PARDINI XAVIER, LUCY
MOREIRÃO LIMA DE SOUZA, JULIO ENZO CAVALLARI JUNIOR, CRISTIANE
COSTA, RICARDO MIYAKE, DORIVAL GONZALEZ SANTIAGO, VALDEVINO
COSTA, ROGERIO ENGELMANN, RUI DOS REIS, ARNALDO MOREIRA DOS
SANTOS, MAIQUE PAPARELI, REGINALDO MOREIRA, JANE AMÉRICA DE
PAIVA COSTA, MARIA LÉA MARTINS DE FREITAS, JOSÉ MAURICIO DOS
SANTOS, EDSON ALBACETE RAMOS e MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO, é
embargado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO BALNEÁRIO PALMYRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2077103-54.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.754
Embargos de Declaração Cível No 2077103-54.2020.8.26.0000/50000 Comarca:
Ribeirão Pires
Embargtes: Claudinei Simoes, Rafael Augusto Monteiro, Leandro Pacces, Janete
Domingues Pardini Xavier, Lucy Moreirão Lima de Souza, Julio Enzo Cavallari Junior,
Cristiane Costa, Ricardo Miyake, Dorival Gonzalez Santiago, Valdevino Costa, Rogerio
Engelmann, Rui dos Reis, Arnaldo Moreira dos Santos, Maique Papareli, Reginaldo
Moreira, Jane América de Paiva Costa, Maria Léa Martins de Freitas, José Mauricio dos
Santos, Edson Albacete Ramos e Marcelo Luiz do Nascimento
Embargado: Associação dos Proprietários do Balneário Palmyra
Voto no 25.754
Embargos de declaração. Erros materiais. Inexistência à luz
do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15 e
irrelevância para o que efetivamente foi decidido. Embargos
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 175/180.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
apresenta erro material em sua ementa, pois, embora buscada a nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2077103-54.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.754
administradores provisórios em outra ação, isto não ocorreu e se encontra em grau de
recurso. Referem ainda que no relatório consta referência equivocada de que a
contratação de outra empresa, prestadora dos serviços de portaria, teria custos
superiores, quando o que sse objetivou foi o contrário.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 175/180 não exibe os vícios enunciados pelos Embargantes,
que, aliás, não correspondem a questões de relevância no julgamento.
Está correta a indicação na ementa, a respeito da existência
de outra ação, em que se busca a nomeação de administradores provisórios, de modo
que não deve ocorrer qualquer ajuste.
Também não pertine a pretendida alteração do que consta
no relatório, a respeito do custo da nova prestadora de serviços de portaria. Esse também
é fator irrelevante para o decidido, uma vez que não foi considerado como base do
julgamento, até porque nele enunciado que essa questão estaria superada, pelo retorno
da anterior prestadora de serviços.
Como se verifica, sem qualquer relevância as insurgências
formuladas.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2077103-54.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.754
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator